Tribunal: TJDFT
Processo: 0002605-03.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL A IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste em juízo de admissibilidade de uma acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e dos indícios de autoria, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos e anotado na própria sentença relacionada a esta fase. Preenchidos os requisitos legais para a pronúncia, as teses da acusação e da defesa devem ser formuladas perante o Júri, Juízo natural dos julgamentos dos delitos contra a vida.
2. As qualificadoras apontadas na sentença de pronúncia apenas poderão ser afastadas quando improcedentes ou manifestamente contrárias dos fatos constantes dos autos, o que não se apresenta no caso concreto, devendo a sua manutenção ou exclusão ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Precedentes.
3. Negado provimento ao recurso.